Tribunal: TJSP
Processo: 1012877-71.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recursos. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Parcial procedência. Contratos de empréstimos. Ausência de prova da regularidade da relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de arcar com a perícia grafotécnica, embora lhe incumbisse o ônus probatório, a teor do disposto no art. 429, II do CPC. Danos morais configurados. Ausência de

Ementa:
Recursos. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Parcial procedência. Contratos de empréstimos. Ausência de prova da regularidade da relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de arcar com a perícia grafotécnica, embora lhe incumbisse o ônus probatório, a teor do disposto no art. 429, II do CPC. Danos morais configurados. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de diligência no ato de contratação. Risco da atividade. Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos materiais comprovados. Descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Restituição mantida, afastada a incidência do art. 42 do CDC. Danos morais configurados. Manutenção do "quantum" indenizatório. Arbitramento que atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora. Termo inicial contado do evento danoso (Súmula do E. STJ). Ônus da sucumbência carreados integralmente ao réu (Súmula 326 da Corte Superior). Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012877-71.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante GERALDA EMIDIA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
2
VOTO No: 45.321
APEL. No: 1012877-71.2018.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
JUIZ 1a INST.: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Banco Pan S/A e Geralda Emidia da
Costa (Justiça Gratuita)
Recursos.
Inexistência
de relação jurídica c.c.
repetição de indébito e indenização por danos
morais.
Parcial
procedência.
Contratos
de
empréstimos. Ausência de prova da regularidade da
relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de
arcar com a perícia grafotécnica, embora lhe
incumbisse o ônus probatório, a teor do disposto no
art. 429, II do CPC. Danos morais configurados.
Ausência de prova de quaisquer das excludentes
enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Falta de
diligência no ato de contratação. Risco da atividade.
Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Danos materiais comprovados. Descontos indevidos
do benefício previdenciário da autora. Restituição
mantida, afastada a incidência do art. 42 do CDC.
Danos
morais
configurados.
Manutenção
do
“quantum” indenizatório. Arbitramento que atendeu
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Juros de mora. Termo inicial contado do evento
danoso (Súmula do E. STJ). Ônus da sucumbência
carreados integralmente ao réu (Súmula 326 da Corte
Superior). Recursos parcialmente providos.
Recursos interpostos contra a r. sentença de fls. 297/302,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, declarando inexigíveis os contratos de no 320402083-2 e
no 320208774-2, condenando o requerido à devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, atualizados e
com juros de mora contados da data de cada desconto, além do pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00, com correção
monetária e juros moratórios contados desde a data inicial dos descontos
indevidos. Ante o decaimento recíproco, determinado o rateio das custas e
despesas processuais, condenada cada parte a arcar com os honorários
advocatícios do patrono do adverso, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
3
Em longo arrazoado, a instituição financeira afirma que
apresentou documentos suficientes à ratificação da contratação, reiterando que
a autora foi beneficiada com o valor tomado, depositado em sua conta corrente,
competindo-lhe requerer e custear a prova pericial quanto à alegada falsidade
das assinaturas apostas. Aponta a inexistência de qualquer ato ilícito, não se
cogitando da ocorrência de dano. Alega que foi tão vítima de fraude quanto a
autora, pretendendo a aplicação do art. 14, §3o, II do CDC. Impugna os danos
materiais, ressalvando que os descontos realizados se trataram de
contraprestação ao crédito contratado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
“quantum” indenizatório, reputado excessivo, que os juros de mora
relativamente aos danos morais incidam do arbitramento, bem como, seja
afastada sua condenação à repetição em dobro, ausente má-fé.
Recorre
adesivamente
a
autora,
pretendendo
a
majoração da indenização fixada, aduzindo que não se cogita de sucumbência
recíproca na espécie, devendo os respectivos ônus serem carreados
integralmente ao réu.
Recursos recebidos, respondidos e processados.
É a suma do necessário.
Trata-se de ação proposta visando declaração de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais,
narrando a autora que houve a contratação, sem seu conhecimento, de dois
empréstimos consignados, sendo descontado, mensalmente, o valor total de
R$1.251,50.
Contestado o feito (fls. 107/125), e especificadas provas,
quedou-se inerte o requerido quanto ao pagamento da perícia grafotécnica,
sobrevindo a r. sentença de parcial procedência, ora combatida.
A relação em questão é evidentemente de cunho
consumerista. O réu, por se tratar de instituição financeira, se enquadra na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
4
definição de fornecedor trazida pelo art. 3o, caput, do Código de Defesa
Consumidor. Assim, esse dispositivo, aliado ao seu parágrafo 2o, coloca as
relações bancárias sob a égide do Diploma Consumerista.
Nesse sentido, prescreve o art. 14 do CDC a
responsabilidade objetiva do fornecedor. Destarte, é desnecessária a
comprovação de culpa, não havendo que se falar em negligência, imperícia ou
imprudência, pois a ocorrência ou não de tais modalidades de culpa são
indiferentes para a aferição de responsabilidade no âmbito das relações
consumeristas.
A propósito, confira-se o teor da Súmula no 479 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Feitas considerações, tem-se que incumbia ao réu
comprovar a regular existência da contratação, ônus do qual não se
desincumbiu, não obstante, haja expressa disposição legal (art. 429, II do
diploma processual) prevendo que incumbe o ônus da prova, quando se tratar
de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento, de sorte que,
tendo em vista a especificidade dessa regra em relação às disposições contidas
nos artigos 82 e 95, ambos do mesmo “Codex”, resta inegável que o ônus de
comprovar a autenticidade do documento é de quem o apresentou.
Desse modo, incomprovada a existência de contratação
hígida, imperioso reconhecer o defeito na prestação de serviços pela instituição
financeira, para responsabilizá-la pelos danos sofridos.
Considerando-se a irregularidade da contratação aqui
ratificada, não há que se falar em higidez dos descontos realizados no benefício
previdenciário da autora, evidenciados, portanto, os danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
5
experimentados, a impor a devolução integral das quantias indevidamente
suprimidas.
Por outro lado, razão assiste ao banco réu ao pretender o
afastamento da aplicação do art. 42 do CDC.
É que, ainda que não se olvide o caráter consumerista da
relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a imposição
do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do artigo
42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO
DE
TÍTULO
VENCIDO.
COBRANÇA.
PESSOA
JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
ART.
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CDC.
AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o
sistema financeiro nacional e determina que compete ao
Conselho
Monetário
Nacional
limitar,
sempre que
necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e
serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são
atribuídas pela legislação em vigor e as normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX,
e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que
manteve a mesma essência do regramento anterior
(Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários
essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de
outras tarifas decorrentes da prestação de serviços
prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A
limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se
aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços
prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas,
podendo ser livremente cobradas pelas instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
6
financeiras, desde que contratualmente previstas ou
previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço
pelo cliente ou usuário. 5. Hipótese em que a instituição
financeira demandada não demonstrou a existência de
prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de
Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua
ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, que determina a
devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança
de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o
que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)”
De igual forma, não há dúvida de que estão bem
delineados os danos morais.
A simples violação dos dados pessoais da autora, por
terceiros, e sua recepção pelo banco, geram insegurança jurídica. Não
bastasse, a apelada foi privada mensalmente de quantia considerável de seu
benefício previdenciário, o que é, igualmente, fonte de abalo interno.
A
obrigação
de
indenizar
pelos
danos
morais
experimentados prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois são daqueles
danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume de
modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas”
que o sofrimento impingido era indiscutível.
No arbitramento da indenização devida pela reparação do
dano moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no
patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente
para indenizar e punir, compreendendo que não pode ser pequena, diminuta,
que ao invés de punir, sirva de incentivo ao transgressor a continuar
desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte, não se constitua em
valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de todo vedado
entre nós.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
7
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que
se amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa , de
maneira que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a
norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Analisados os critérios supra estabelecidos, tem-se como
correta a quantia arbitrada para esse fim, que aqui se mantém
improvido
também, quanto a esta questão específica, o recurso da autora.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes na
indenização devida por danos morais, há entendimento sumulado acerca do
tema, a saber, a Súmula 54 do E. STJ, que dispõe: “Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Nesse sentido, inclusive, precedentes mais recentes da
Corte Superior:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO
DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição
seja contratual (EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).
I. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios,
em caso de responsabilidade extracontratual por danos
morais, é a data do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012877-71.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 45.321 – Flavia
8
AREsp 1.390.641/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe 26/8/2019).
"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
VALOR
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. A conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser
indevida a inscrição negativa não pode ser revista em
sede de recurso especial, porquanto demandaria reexame
de provas, vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
2. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso
especial, a revisão da indenização por dano moral apenas
é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias
originárias se revelar irrisório ou exorbitante.
3. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em
caso
de
responsabilidade
extracontratual
(Súmula
54/STJ).
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp
1.432.454/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).
Finalmente, medra a insurgência da autora no tocante ao
repartimento dos ônus de sucumbência.
É que “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca” (Súmula no 326 do E. STJ).
Desse modo, acolhe-se parcialmente os recursos
interpostos para afastar a incidência do art. 42 do CDC, competindo ao
requerido arcar, integralmente, com as custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios, arbitrados no correspondente a 10% do valor da
condenação.
Desse modo, dá-se parcial provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR